Tribunal: STJ
Processo: 5044048-04.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985541 - PR(2025/0253023-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. ENTENDIMENTO
DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
ÓBICE DA SPUMULA N. 7/STJ.
1. Não se visualiza na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC, porque o órgão julgador apreciou, com coerência,
clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo
jurisdicionado.
2. A alteração das premissas fixadas pela Corte de origem, no
sentido da não configuração da coisa julgada, na hipótese,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9aeb677c-c892-4b1a-bb52-e6d4ff4f26f3

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9aeb677c-c892-4b1a-bb52-e6d4ff4f26f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985541 - PR(2025/0253023-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. ENTENDIMENTO
DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
ÓBICE DA SPUMULA N. 7/STJ.
1. Não se visualiza na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC, porque o órgão julgador apreciou, com coerência,
clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo
jurisdicionado.
2. A alteração das premissas fixadas pela Corte de origem, no
sentido da não configuração da coisa julgada, na hipótese,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
desafiando decisão de fls.
que negou provimento ao agravo, pelos seguintes
692/694,
motivos: (I) inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto
o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia; (II) incidência da
no tocante ao mérito, por exigir reexame de fatos e provas para alterar
Súmula n. 7/STJ
a conclusão de inexistência de tríplice identidade entre as demandas, notadamente quanto
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

à distinção dos pedidos formulados nas ações anulatórias relacionadas a autos de infração
diversos; (III) impossibilidade de conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alínea c
do
III, da Constituição, em virtude da aplicação do
art. 105,
susodito anteparo sumular do
STJ e da ausência de identidade entre os paradigmas e os fundamentos do acórdão,
consideradas as particularidades fático-processuais do caso concreto.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
houve
(I)
negativa de prestação jurisdicional, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC,
por omissões não sanadas nos embargos de declaração, especificamente no que tange à
competência e ao cabimento da ação rescisória perante o TRF4, à identidade de pedidos
entre as ações anulatórias, à nulidade do processo administrativo no
e à coisa julgada parcial sobre questão prejudicial;
foi
50520.063757/2010-93
(II)
indevida a aplicação da
ao mérito, porque as premissas fáticas
Súmula n. 7/STJ
relevantes já constam do próprio aresto recorrido, sendo a controvérsia de direito puro
aquela sobre tríplice identidade e coisa julgada parcial, sem necessidade de revolvimento
probatório;
houve rejeição indevida do dissídio jurisprudencial, pois os precedentes
(III)
indicados tratariam de omissões em embargos de declaração sobre pontos essenciais –
negativa de jurisdição e coisa julgada parcial –, atendendo aos requisitos do
§
art. 1.029,
2o, do CPC e do Enunciado n.
o que impõe o processamento do recurso especial.
13/STJ,
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 712/725.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Conforme já consignado, não se visualiza na hipótese vertente que o v.
acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II,
do CPC. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as teses
suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado
se
a quo
manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é
legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente,
mormente quando contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões
de decidir de maneira clara e transparente, não se verificando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
19/9/2019.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
CPC/2015
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária
por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que
não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos"
(fl. 140, e-STJ).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito
1.101.727/PR,
do
-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
art. 543
segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475, § 2o, do
) é regra, admitindo-se
CPC/73
sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda
a 60 (sessenta) salários mínimos.
4. Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da
A
Súmula 490/STJ:
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a
sentenças ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos
à origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.679.312/RS
julgado em
DJe de
)
15/8/2017,
12/9/2017.

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura
do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova,
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

UTILIZAÇÃO
DE
ÁGUA
3/STJ.
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA CONSUMO
HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

DE OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 280/STF.
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE
ART. 1022
CPC/2015.
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma
clara, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto
do julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos
postos nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n°
descabendo,
23.430/74,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcI no Aglnt no AREsp n. 875.208/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
20/9/2016.

No que segue, quanto à matéria de fundo, observa-se que o acórdão
recorrido assentou, em voto divergente, que (fl. 525):

Veja-se que há duas ações que objetivam a anulação de diferentes autuações da
ANTT, mas aplicadas no bojo do mesmo processo administrativo. Foi
reconhecida a conexão, com a prolação de acórdãos idênticos, na mesma
sessão, quanto à nulidade parcial do processo administrativo por ausência de
oportunidade para apresentação de alegações finais.
Todavia, cada apelação seguiu de forma independente no Superior Tribunal de
Justiça, culminando em soluções conflitantes:
(a) o REsp da ANTT na Apelação n. 5045578-78.2012.4.04.7000 não foi
conhecido pelo STJ em
com trânsito em julgado em
20/08/2020,
04/12/2023.
(b) o REsp da ANTT na Apelação n. 5045582-18.2012.4.04.7000 foi provido em
para afastar a nulidade, com trânsito em julgado em
10/12/2021
09/03/2022.
Ocorre que, na ação rescisória, a ANTT defende que foi o acórdão da Apelação
n. 5045578-78.2012.4.04.7000 que violou a coisa julgada formada na Apelação
n. 5045582-18.2012.4.04.7000, com o que estou em desacordo, pois a decisão
do STJ que afastou a nulidade não existia quando julgada a Apelação. Além
disso, não há exatamente uma identidade de pedidos que caracterize a coisa
julgada, uma vez que, repita-se, as ações se voltam contra autuações diferentes,
embora relacionadas ao mesmo processo administrativo.
Na verdade, o que ocorreu foi que o Superior Tribunal de Justiça, na Apelação
n. 5045582- 18.2012.4.04.7000, não observou que a mesma questão tinha sido
apreciada pela Corte na Apelação n. 5045578-78.2012.4.04.7000.
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

Se há eventual violação à coisa julgada, quando muito, a ação rescisória
deveria se voltar quanto ao acórdão do STJ que não a reconheceu, mas não
contra a decisão deste TRF4 que antecede o trânsito em julgado.

Dessa forma, foi claro o Tribunal
ao consignar que a coisa julgada
a quo
não ficou caracterizada devido à distinção dos pedidos formulados nas ações originárias,
as quais, embora decorrentes do mesmo processo administrativo, visavam à anulação de
autos de infração distintos.
Assim, a alteração das premissas fixadas pela Corte de origem, no sentido
de que os pedidos formulados nas ações anulatórias são distintos, impedindo a
configuração da coisa julgada sobre a validade do processo administrativo em relação a
multas diferentes, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o empeço da Súmula n. 7/STJ.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no
e
REsp 1.447.252/SP
para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante, não
serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende devido,
constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.790.832/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.

Por fim, observe-se que o mesmo obstáculo imposto à admissão do recurso
pela alínea
do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea
,
a
c
ficando prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido, confiram-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA EM FACE DE DEMISSÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. AÇÃO EM QUE SE PLEITEIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Nos termos do
parágrafo único, do CPC, 'o juiz indeferirá, em
art. 370,
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias'. No
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

caso, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à desnecessidade de
produção de prova testemunhal, demandaria o reexame de matéria fática, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.231.147/SC,
de
Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator
15/8/2024.
AREsp n. 2.498.811/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
2/9/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp n. 2.074.049/MG,
de 15/12/2023.
2. Para afastar-se as premissas contidas no acórdão recorrido que ensejaram a
improcedência do pedido de indenização por danos morais formulados pelo
autor, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra
no óbice da
A propósito, os seguintes julgados: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.566.971/SP,
de 18/12/2020;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.239.428/RJ,
Primeira Turma, DJe de 31/8/2020.
3. Independentemente de maiores considerações a respeito de a parte ora
agravante ter, ou não, procedido ao necessário cotejo analítico entre os
julgados, "[é] pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada
a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.074.854/DF,
Turma, DJe de
.
19/9/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 1.943.575/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
2/12/2024,
5/12/2024.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESERVA
DE
VAGAS.
AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
VIA INADEQUADA À IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO
SÚMULA N. 283/STF.
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a concessão de
segurança para
do ato que determinou o cancelamento de
anulação/suspensão
matrícula e garantir à promovente o direito de permanência no curso
graduação. Na sentença, foi concedida a segurança, declarando, por
conseguinte, a nulidade da avaliação de heteroidentificação e de seus efeitos,
em relação à impetrante. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.
II - De início, merece registro que, "Refoge à competência do STJ examinar, em
sede de recurso especial, violação de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência da Suprema Corte" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.133.276/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
24/8/2023.
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

III - Posto isso, ao que se tem dos autos, a Corte de origem, ao analisar a
controvérsia, asseverou que "também em recente manifestação sobre a matéria
objeto da lide, o Superior Tribunal de Justiça reputou inadequada a
impugnação à avaliação da Comissão de Heteroidentificação pela via estreita
do mandado de segurança.
IV - Entretanto, tais fundamentos, suficientes para a manutenção do julgado,
não foram impugnados pela parte recorrente, nas razões do recurso especial.
Portanto, incide, na hipótese, a
que dispõe:
Súmula n. 283/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 864.643/PR,
Cueva, Terceira Turma, DJe de 20/3/2018.
V - Lado outro, por simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal, contida no
III, da
nem sequer implicitamente foi apreciada pelo
art. 50,
Lei n. 9.784/1999,
Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos embargos de declaração,
para tal fim.
VI - Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do
STJ ("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.172.051/SP,
Vôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
23/3/2018)
VII - Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse persistir algum vício
no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do
art. 1.022
CPC, por ocasião da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no
intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Assim, à mingua de
prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
VIII - Por fim, além de os mesmos óbices sumulares inviabilizarem a
admissão do recurso pelo dissídio, deve-se ressaltar que o recurso especial
interposto pela alínea c do permissivo constitucional, além da comprovação
da divergência - por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos
acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade,
pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que os julgados se achem publicados -, nos termos do
§ 1o, do CPC e
do RISTJ, exige a demonstração do
art. 1.029,
art. 255
dissídio, com a realização do cotejo analítico entre os acórdãos, nos termos
legais e regimentais, bem como da perfeita identidade fática entre os acórdãos
confrontados, não bastando a mera transcrição de ementas. Nesse pensar:
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.145.301/PR,
Segunda Turma, DJe de 21/3/2018.
IX - Na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus, porquanto
não realizou o cotejo analítico entre os julgados trazidos como paradigmas e o
acórdão impugnado, mediante a indicação de circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados.
X - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.113.842/CE
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55694027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:47
Código de Controle do Documento: bf716e29-949e-47a1-9d5f-d67c6c6365dd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.541 / PR
Número Registro: 2025/0253023-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50440480420234040000 50455787820124047000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 79fe1a12-11d4-40ee-ba0b-e53c08e86022

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 79fe1a12-11d4-40ee-ba0b-e53c08e86022